Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-34.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001141-34.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ALVACIR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.145.772/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALVACIR DOS SANTOS ME contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11457204, lavrado em decorrência de fiscalização que constatou transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal adequada. A agravante alegou não ter realizado o embarque ou transporte da carga, mas apenas emitido o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE), sendo o transporte efetivado por empresa subcontratada. O recurso buscava a reforma da decisão agravada e a suspensão do TAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo originário implica a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência, absorvendo integralmente seu conteúdo.

4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, tornando prejudicado o julgamento do recurso em razão da carência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que aprecia pedido de tutela de urgência perde supervenientemente seu objeto com a prolação de sentença de mérito no processo principal, a qual absorve o conteúdo da decisão liminar e exaure a cognição sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados para a decisão de não conhecimento do recurso.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001141-34.2025.8.11.9005

Origem:
1015484-75.2025.8.11.0003; 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Agravante
: ALVACIR DOS SANTOS ME

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALVACIR DOS SANTOS ME interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 198344424 dos autos n. 1015484-75.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que o TAD n. 11457204 foi lavrado em decorrência de fiscalização realizada em 20/09/2020, quando agentes fiscais constataram que a empresa transportadora conduzia mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal adequada, sendo a empresa responsabilizada com base no art. 18, inciso IV, alínea "c" da Lei Estadual n. 7098/98.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) não realizou o embarque ou o transporte da carga, tendo sido contratada somente para emitir o CTE com as informações de embarcação, remetente e destinatário fornecidas pela empresa contratante Juliano Hass; b) quem realizou o transporte da carga foi a empresa PAULO ROBERTO RIZZI TRANSPORTES ME, conforme comprovado pelo DACTE; c) o motorista João Teixeira Figueiredo, contratado pela transportadora, foi quem realizou todo o trâmite de embarque. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão agravada; b) determinar a suspensão do TAD n. 11457204 no valor de R$18.975,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais).

A
liminar recursal
foi indeferida, com o fundamento de que: a) nos termos do art. 18, IV, alínea "c" da Lei n. 7098/98, é atribuída ao transportador que aceitar para despacho ou transportar mercadoria sem documentação fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos; b) a parte agravante foi contratada para realizar o transporte de mercadoria que estava desacompanhada da competente documentação fiscal; c) mesmo que o transporte tenha sido efetivamente realizado por outra pessoa, verifica-se do DACTE que a transportadora contratada é a parte agravante, a qual somente subcontratou o transporte com Paulo Roberto Rizzi Transportes ME.

Não houver
i
nformações
do Juiz de Primeiro Grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas
postulando a manutenção do indeferimento da liminar recursal
.

O
Ministério Público
opinou pela abstenção de lançar parecer meritório nos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reformar da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto
.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi
indeferida
pela sentença proferida em primeiro grau, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Posto isso,
não
conheço
do
Agravo de Instrumento
.

Consequentemente, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025